Tribunal: TJSP
Processo: 2082973-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - valor depositado nos autos remanescente da arrematação efetivada - diversas penhoras efetivadas no rosto dos autos - concurso de credores - reserva de valor em favor do advogado da parte exequente - crédito decorrente de honorários advocatícios majorados que tem natureza alimentar e prioridade sobre os demais - art. 85, §14 do CPC e

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - valor depositado nos autos remanescente da arrematação efetivada - diversas penhoras efetivadas no rosto dos autos - concurso de credores - reserva de valor em favor do advogado da parte exequente - crédito decorrente de honorários advocatícios majorados que tem natureza alimentar e prioridade sobre os demais - art. 85, §14 do CPC e Súmula Vinculante no 47 do STF - preferência do crédito tributário - desnecessidade de ajuizamento de execução fiscal, e penhora anterior sobre o mesmo imóvel para reconhecimento da preferência legal - providência que deve ser comprovada somente quando do levantamento do crédito fiscal - agravo improvido.